Tribunal: TJES
Processo: 5002640-93.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002640-93.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO XP S.A
RECORRIDO: VIRGINIA LUCIA DE OLIVEIRA SOUTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002640-93.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
BANCO XP S.A

RECORRIDA:
VIRGINIA LUCIA DE OLIVEIRA SOUTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a parte autora aduz que foi realizada uma compra em seu cartão de crédito, a qual desconhece.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“A) CONDENO a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 2.799,00 (dois mil, setecentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, atualizados com juros legais da citação e correção monetária nos termos do índice da CGJES desde o último desembolso;

B) CONDENO a requerida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES desde esta data.“

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado sustentando a ocorrência do prazo decadencial e no mérito sustenta a inexistência de danos morais e subsidiariamente a sua minoração.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Quanto a preliminar de decadência, coaduno com o entendimento do magistrado de piso quanto ser uma obrigação de trato sucessivo, desta forma indefiro a presente preliminar.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não comprovou a regularidade da compra feita no cartão de crédito da autora, em contrapartida, a autora comprovou ter reportado a compra e entrado em contato com a empresa recorrente (ID 6580771).

Contudo, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso,
compreendo que o pleito de redução do
quantum
indenizatório merece prosperar. Assim, pautado na razoabilidade e proporcionalidade, tendo por base as provas dos autos, reputo por apropriado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar os danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas processuais e condenação em honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)